Tribunal: TJES
Processo: 0002107-48.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Comercialização sem Restrições de Gêneros Alimentícios
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002107-48.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BLEND CAFE LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO – ADMINISTRATIVO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
SANÇÃO ADMINISTRATIVA –
CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL
–
FRAUDE NA OPERAÇÃO DA EMPRESA
–
PROCEDIMENTO
HÍGIDO
–

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS
–
AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL
–
REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1
.
Por meio do Plano de Auditoria nº 000927/2017, a Receita Estadual identificou indícios de fraude nas operações da empresa impetrante – simulação e dissimulação nas operações mercantis –, o que resultou na imposição preventiva de restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, na forma do artigo 54-A, inciso III, do RICMS.

2.
A ordem judicial emanada dos autos do mandado de segurança nº 0028855-25.2017.8.08.0024 se limitava à suspensão preventiva que havia sido levada a efeito, nada dizendo quanto à suspensão do processo administrativo em si. Desta feita, embora o tramitar do processo administrativo tenha desembocado, ao fim, na cassação da inscrição estadual da empresa, o que, por consequência, impede a emissão de documentos fiscais, não houve descumprimento de ordem judicial.

3.
A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça entende que não há violação aos princípios mencionados pela impetrante quando o procedimento de cassação da Inscrição Estadual ocorre depois de realizada entrevista com o sócio da empresa, ato suficiente para se observar o respeito ao contraditório do contribuinte. Precedentes.

4
.
A autoridade dita coatora tão somente cumpriu com a regra cogente do art. 54-B, inciso II, do RICMS/ES.

5
.

Remessa conhecida e sentença reformada. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, para CONHECER da remessa necessária para REFORMAR a sentença recorrida e denegar a segurança pleiteada, bem como, JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação cível, nos termos do voto eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 180/181, proferida pelo magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
BLEND CAF
É
LTDA
, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, concedeu a ordem pleiteada, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 184/198, o apelante

alega, em síntese, que: I) “
como o mandamus em questão não prejudicava o Plano de Auditoria Fiscal nº 000927/2017, uma vez que não houve determinação judicial de paralisação do processo administrativo, prosseguiu-se a análise do conteúdo do processo administrativo, onde foi verificado que havia várias divergências entre os documentos apresentados e as respostas aos questionamentos apresentados pelos sócios, o que demonstrava que o negócio é eivado de controvérsias
” (fl. 75); II) “
os sócios foram intimados para entrevista, sabendo exatamente o que estava sendo apurado pelo Fisco, uma vez que na intimação já consta que o motivo para a convocação é demonstrar a veracidade das informações cadastrais prestadas à SEFAZ e o cumprimento de obrigações
” (fl. 191); III) “
a legislação prevê os casos em que as inscrições estaduais podem ser cassadas e, neste particular, quando a empresa for utilizada com dolo, fraude, simulação ou dissimulação
” (fl. 194), IV) “
a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, reforçando a legalidade dos atos praticados, assenta que não há nenhuma violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de bloqueio
e cassação
da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa ou intimação para ciência das investigações e apresentação de documentos
” (fl. 195); V) “
o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas, mediante suspensão da inscrição estadual,
e posterior cassação,
é medida decorrente do poder de polícia administrativa do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN) e, estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina
” (fl. 195).

Rememoro que, na origem, a empresa recorrida impetrou mandado de segurança pleiteando, liminarmente, o restabelecimento da inscrição da impetrante e que nãos e proceda com qualquer restrição às suas atividades, enquanto não sobrevier fato novo.

Narrou a impetrante que foi ilegalmente impedida de exercer suas atividades e, contra essa decisão administrativa, impetrou o mandado de segurança nº 0028855-25.2017.8.08.0024, no qual foi deferida a liminar para determinar o restabelecimento da emissão de notas fiscais.

Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento, mas houve desistência por parte do Estado.

Contudo, no mesmo processo administrativo, e sem surgir qualquer fato novo, a impetrante teve a sua inscrição estadual cassada, quase dois anos depois.

Assim, segundo a impetrante, o impetrado, pro vias transversas, impediu-a de emitir notas fiscais, mesmo com ordem judicial expressa no sentido contrário, maculando, mais uma vez, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por meio do Plano de Auditoria nº 000927/2017 (fls. 39v/41), a Receita Estadual identificou indícios de fraude nas operações da empresa impetrante – simulação e dissimulação nas operações mercantis –, o que resultou na imposição preventiva de restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, na forma do artigo 54-A, inciso III, do RICMS.

A empresa foi originalmente constituída em 2013, sendo que sua atividade, até junho de 2017, era a compra e venda de veículos e motocicletas usados, com pouca ou quase nenhuma movimentação de documentos fiscais eletrônicos, mas a partir daquela data, a empresa foi “reformulada” por completo no cadastro da SEFAZ (troca de sócios, de atividade econômica, de denominação, de endereço, de contabilista, etc.), fato que foi alcançado pelo monitoramento sistêmico da Gerência Fiscal.

As suspeitas foram lançadas sobre a impetrante em razão das seguintes constatações:

1) O número do estabelecimento comercial da impetrante não é aquele declarado no Cadastro de Informações da SEFAZ.

2) O estabelecimento comercial é incompatível com a atividade cadastral da impetrante.

3) A impetrante não possui funcionários.

4) A impetrante não possui equipamentos para beneficiamento dos produtos.

5) Os sócios da impetrante exerciam profissões simples antes de se tornarem “empresários atacadistas de café”. Conforme declarações da mãe de um dos sócios, seu filho exercia a atividade de pedreiro e motorista.

6) A impetrante conseguiu R$ 1,2 milhão de “investidores que acreditaram” no potencial dos novos sócios.

7) Os sócios da impetrante não residem no endereço declarado no Cadastro de Informações da SEFAZ.

8) Os sócios da impetrante não possuem histórico de capacidade financeira ou bens.

9) Os sócios da impetrante não possuem histórico de declaração de renda, sendo que, apenas no ano de 2017, foi feita a primeira declaração de IRPF para declarar o capital da impetrante.

10) O sócio-gerente (Carlos Vitor Porchera Santos) declarou que obteve empréstimos, mas não citou o nome dos financiadores da impetrante.

11) Os sócios-gerentes não sabem o nome do contabilista da impetrante (Aloizio Ângelo Comério) que, por sua vez, é o responsável pela contabilidade de seus R$ 450 mil investidos na impetrante.

Inicialmente, foi determinado o bloqueio da emissão de notas fiscais, em razão dos fortes indícios de fraude nas operações da empresa impetrante.

Porém, em razão da impetração do mandado de segurança nº 0028855-25.2017.8.08.0024 e a obtenção da medida liminar, foram restabelecidas as atividades da empresa impetrante por completo.

Ocorre que, a ordem judicial se limitava à suspensão preventiva que havia sido levada a efeito, nada dizendo quanto à suspensão do processo administrativo em si.

Desta feita, embora o tramitar do processo administrativo tenha desembocado, ao fim, na cassação da inscrição estadual da empresa, o que, por consequência, impede a emissão de documentos fiscais, não houve descumprimento de ordem judicial.

Aliás, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça entende que não há violação aos princípios mencionados pela impetrante quando o procedimento de cassação da Inscrição Estadual ocorre depois de realizada entrevista com o sócio da empresa, ato suficiente para se observar o respeito ao contraditório do contribuinte, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRESERVADAS. DECISÃO IMPUGNADA MODIFICADA, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1) O ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, devendo ser prestigiada a prevalência do interesse público, notadamente quando, de um lado, há robustas evidências de simulação de operações tributárias para cometimento de fraudes, e, de outro, o contribuinte foi ouvido e teve a oportunidade de esclarecer ao Fisco o modo pelo qual foram fetais tais operações.
Ademais, não há nenhuma violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa, amplamente relatada no relatório da Secretaria Estadual da Fazenda.
2) A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a Lei determina. 3) A situação narrada no presente feito contêm graves imputações em desfavor da sociedade empresária agravada, a partir de averiguações realizadas pela Secretaria Estadual da Fazenda, por meio da Subsecretaria de Estado da Receita. Ao que tudo indica, a recorrida simulava operações no Estado do Espírito Santo, com vistas a adesão a um programa de incentivo (COMPETE/ES) que objetiva proteger a economia estadual a partir de operações realizadas em alguns ramos industriais, com, por exemplo, a redução da base cálculo de ICMS bem como o diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS. No entanto, pelo relatório do Fisco Estadual, a agravada movimentou 5,4 milhões, emitindo notas fiscais para beneficiários localizados em outros Estados, para ingressar indevidamente no programa COMPETE/ES. Essa conduta gerou a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, que nesse momento da marcha processual, merece ser mantida, na medida em que observada a normativa de regência (art. 54-A, III, do RICMS/ES). 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado em primeira instância pela agravada, preservando-se a medida imposta administrativamente pelo Fisco Estadual. Outrossim, julgado prejudicado o agravo interno. (TJES; AI 0001425-30.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 01/10/2019; DJES 11/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ENTREVISTA DO SÓCIO DA EMPRESA. OPERAÇÕES TRIBUTÁRIAS FRAUDULENTAS. SIMULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a Lei determina. 2.
Não há qualquer violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de cassação da inscrição estadual ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa, amplamente relatada no relatório da Secretaria Estadual da Fazenda.
3. O ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e veracidade e que deve ser prestigiada a prevalência do interesse público, notadamente quando, de um lado, há robustas evidências de simulação de operações tributárias para cometimento de fraudes, e, de outro, o contribuinte foi ouvido e teve a oportunidade de esclarecer ao Fisco o modo pelo qual foram fetais tais operações. (TJES; APL-RN 0005285-44.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 03/07/2018; DJES 13/07/2018)

Essa é a exata hipótese dos autos,
pois, o processo administrativo que deu ensejo à cassação é a continuidade daquele que culminou com a suspensão de emissão de notas fiscais,
no qual os sócios foram intimados e compareceram à entrevista para prestar, pessoalmente, diversos esclarecimentos sobre as atividades empresariais empreendidas, tendo ciência, assim, das irregularidades averiguadas.

Vê-se, portanto, que a
autoridade dita coatora tão somente cumpriu com a regra cogente do art. 54-B, inciso II, do RICMS/ES,
segundo a qual:

Art. 54-B. A inscrição do estabelecimento será cassada, por ato do Subsecretário de Estado da Receita:

[...]

II - quando for utilizada com dolo, fraude, simulação ou dissimulação;

Desse modo,
não identificada ilegalidade na conduta perpetrada pela fazenda estadual
, mas tão somente a aplicação das medidas previstas na legislação para as irregularidades constatadas pelo fisco,
deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau para denegar a segurança pleiteada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária para
REFORMAR
a sentença recorrida

e denegar a segurança pleiteada, bem como,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação cível.

Custas pela impetrante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.